Tribunal: TJBA
Processo: 0542301-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542301-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ARY DIAS FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLIC
o
MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO AOS SERVIDORES INATIVOS. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO

TEMA 156, DO STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0542301-57.2018.8.05.0001
.AgIntCiv
, em que é agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e em que é agravada
Ary Dias Filgueiras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça